Tribunal: TJMT
Processo: 0003707-37.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003707-37.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIMAR RODRIGUES DA SILVA FERREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
– ILICITUDE DAS PROVAS – OFENSA AO ART. 5o, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
PRELIMINAR REJEITADA EM CONFORMIDADE COM A PGJ
.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de 2,643 kg de maconha, deduzida com base na suposta violação a domicílio, pois o Tráfico de Droga, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de Mandado de Busca e Apreensão para o ingresso de policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime quando constatada lá a existência de entorpecente ilegal e comprovado que a apreensão derivou de perseguição policial (o Apelante estava consumindo droga e ao notar a aproximação de agentes públicos, evadiu-se para o interior da casa em construção e desprovida de muros.).

2. MÉRITO
–
2.1.

ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A TRAFICÂNCIA – PALAVRAS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICAS – APREENSÃO DE IMPORTANTE QUANTIDADE DE DROGA –
2.2.

PENA-BASE NO MÍNIMO
– IMPROCEDÊNCIA – CORRETO AUMENTO COM BASE NO ART. 42, DA LEI DE DROGAS –
2.3. MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
PROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
2.4.
DECOTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA –
2.5.

REGIME PRISIONAL
–
ABRANDAMENTO -
IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE –
3.

RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ
.

2.1.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova para embasar a condenação, se c
omprovadas a materialidade e a autoria do delito de Tráfico de Droga, por meio das circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante do Apelante, do depoimento judicial de um dos policiais que o prendeu e da apreensão, em um imóvel de sua propriedade, de
2,643 kg de maconha, um rolo de plástico filme e uma balança de precisão.

2.2.

A apreensão de 2,643 kg de maconha autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com alicerce no art. 42 da Lei de Drogas, sendo adequada a respectiva exasperação em 1 ano acima do mínimo legal. Precedentes do STJ;

2.3.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal -
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. Assim, a elevação da reprimenda de multa em consonância com a da reprimenda obsta a redução pretendida pelo Apelante.

2.4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça está assentada em que é desnecessária a certidão cartorária como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência nesse sentido.

2.5
.

Em se tratando de réu reincidente específico a quem foi imposta pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão, revela-se adequada a fixação do regime inicial fechado para início de cumprimento da sanção corporal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Edimar Rodrigues da Silva Ferreira
interpôs a tempo e modo, recurso de
Apelação Criminal
contra sentença em que foi
condenado
ao cumprimento de
7 anos
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
700 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) (Ids. 34173958/960 e Ids. 34174459/463).

Irresignado, sustenta,
preliminarmente
,
que a apreensão da droga afronta o art. 5o, XI CF, de modo que se trataria de
prova ilícita
. No
mérito
, busca ser
absolvido
mediante a aplicação do axioma
in dubio pro reo
,

almejando, caso seja vencido nesta tese, a fixação da
pena-base no mínimo
legal, a
mitigação
da reprimenda de
multa
, o
afastamento
da agravante da
reincidência
e o
abrandamento
do
regime
prisional (Ids. 34174470/474).

Contrarrazões ministeriais requerendo a
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, o
desprovimento
do apelo (Ids. 34174976/978);
igualmente
, em parecer, opina a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue em transcrição livre:

Apelação criminal.
Tráfico de droga
. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Preliminar
: Alegada
ilicitude da prova
, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5.o, XI). Insubsistência. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar. Situação de
flagrância de crimes permanentes
. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão.
Descoberta fortuita de delitos
. Fenômeno da serendipidade.
Possibilidade
. Precedentes do STJ. Prefacial que deverá ser rejeitada.
Mérito
: 1. Pretendida
absolvição
.
Improcedência
. Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas nos autos. Testemunho de
policial

corroborado
pelas circunstâncias da prisão. Condenação que era mesmo de rigor. 2. Pretendida fixação da
pena-base no mínimo
legal.
Impossibilidade
. Reprimenda acertadamente fixada acima do mínimo legal. Existência de
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
ao agente. Quantidade
expressiva
de entorpecente. Majoração suficientemente fundamentada. 3. Pretendida
redução da pena
pecuniária.
Improcedência
. Quantidade de dias-multa fixada de forma
proporcional à
pena
corporal
. Valor do dia-multa fixado no mínimo legal. 4. Pleito de
afastamento
da agravante da
reincidência
.
Impossibilidade
. Agravante devidamente comprovada.
Desnecessidade
de comprovação mediante apresentação de
certidão
cartorária judicial. Validade da folha de antecedentes. 5. Pretendido
abrandamento do regime
prisional.
Inviabilidade
. Regime inicial fechado mais adequado à espécie. Réu
reincidente
. Parecer pelo
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020